Tribunal: TJMT
Processo: 0000363-11.2012.8.11.0090
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-11-09
Data de publicação: 2021-11-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000363-11.2012.8.11.0090
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Perdas e Danos, Posse, Divisão e Demarcação, Liminar]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[ELIZANGELA CRISTINA MARTINS - CPF: 021.540.389-48 (APELANTE), MARIA ERCILIA COTRIM GARCIA STROPA - CPF: 249.833.978-76 (ADVOGADO), RUBENS ROBERTO ROSA - CPF: 955.424.858-04 (APELADO), ALLISON VINICIUS OLIVEIRA DA SILVA - CPF: 024.331.491-42 (ADVOGADO), TIAGO SALES - CPF: 027.723.271-67 (ADVOGADO), TALES SALES - CPF: 026.888.921-00 (ADVOGADO), JAIRAS ALEXANDRE SOUZA ROSA - CPF: 309.831.388-93 (ADVOGADO), CLAUDIO LEME ANTONIO - CPF: 270.931.628-51 (ADVOGADO), JOSÉ LUCIO MUSSO (TERCEIRO INTERESSADO), ADEMIR DE ANTONIO (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE LUCIO MUSSO - CPF: 191.877.509-53 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE E/OU INTERDITO PROIBITÓRIO C.C PEDIDO LIMINAR E INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS - CERCEAMENTO DE DEFESA - INOCORRÊNCIA - NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA POSSE ANTERIOR - REQUISITOS DOS ARTIGOS 560 e 561 DO CPC – DEMONSTRADOS PELO APELADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Não tendo a Autora se desincumbido do ônus de provar a posse anterior do imóvel, encontram-se ausentes os requisitos para a proteção possessória pretendida. Deve ser julgado mantida a r. sentença de improcedência do pleito de manutenção de posse.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por ELIZANGELA CRISTINA MARTINS, contra a r. sentença proferida pelo juízo Vara Única da Comarca de Nova Canaã do Norte/MT, que nos autos da Ação de Manutenção de Posse e/ou Interdito Proibitório c/c Pedido Liminar e Indenização por Perdas e Danos nº 0000363-11.2012.8.11.0090, Cód.: 37815, nº 148/2012 em face de RUBENS ROBERTO ROSA, julgou improcedente a ação proposta pela apelante, determinando que o apelado seja reintegrado na posse da área descrita na inicial, erguendo as cercas nos mesmo locais em que se encontravam.

Afirma o apelante que existiu um acordo entre as partes para edificação da cerca divisória que originou a controvérsia da lide, razão pela qual não há dúvidas de que a apelante detinha a posse, com a autorização do apelado.

Assevera a apelante, que teme que o apelado novamente destrua a cerca edificada, tendo em vista as inúmeras ameaças proferidas pelo mesmo.

Argumenta que a posse do apelante foi efetivamente comprovada nos autos, mormente pelos depoimentos testemunhais, bem como pelo lapso temporal havido entre o início da edificação da cerca e sua destruição; assim, o apelante comprovou sua posse, mediante o acordo estabelecido com o apelado para a edificação da Cerca.

Aduz ainda, que cabe ao autor provar integralmente o que alega, isto é, a posse e molestamento da posse, não o fazendo, a proteção possessória não lhe será concedida.

Assevera que, na audiência da testemunha Jonatas Lima, cuja oitiva foi requerida como prova emprestada nos presentes autos, conforme pedido efetua donos autos em apenso de n° 419.44.2012.811.0090 Código 37872, as partes e seus procuradores não foram intimados para comparecimento, razão pela qual está configurado o cerceamento de defesa da apelante.

Requer seja o presente recurso conhecido e provido, reformando- se totalmente a respeitável sentença proferida pelo juízo de piso, primeiramente, para anular o processo para que seja ouvida novamente a testemunha JHONATAS LIMA GALADINOVIC, sob o crivo do contraditório, bem como, não sendo acolhido tal pedido, seja a ação julgada improcedente, eis que comprovada a posse do apelante, justa e de boa-fé.

Contrarrazões (Id.83231517)

A douta Procuradoria Geral de Justiça deixa de opinar, ante a ausencia de interesse público na demanda. (id. 94249952)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como anteriormente relatado, trata-se de recurso de apelação interposto por ELIZANGELA CRISTINA MARTINS, contra a r. sentença proferida pelo juízo Vara Única da Comarca de Nova Canaã do Norte/MT, que nos autos da Ação de Manutenção de Posse e/ou Interdito Proibitório c/c Pedido Liminar e Indenização por Perdas e Danos nº 0000363-11.2012.8.11.0090, Cód.: 37815, nº 148/2012 em face de RUBENS ROBERTO ROSA, julgou improcedente a ação proposta pela apelante, determinando que o apelado seja reintegrado na posse da área descrita na inicial, erguendo as cercas nos mesmos locais em que se encontravam.

O recurso é tempestivo, uma vez que foi interposto dentro do prazo legal; fora apresentada contrarrazões; houve o devido preparo.

Desse modo, presentes os pressupostos de admissibilidade, recebo o recurso, em ambos os efeitos, conforme disposto no artigo 1.012 do NCPC.

Passo a analisá-lo.

Em suas razões, confessou o Apelante que tal ato foi motivado por suposto erro de divisas, se embasando em suposta “planta georreferenciada”, pugnando pela não ocorrência de esbulho e improcedência da demanda. Tudo devidamente impugnado pelo Apelado.

O recurso não merece provimento.

Transcrevo trecho da r. sentença, na qual bem asseverou o MM. Juízo de piso:

“(...)Pois bem.

Impende asseverar, de proémio, que em ação possessória não se discute domínio, mas apenas a posse.

(...)

A posse do requerente é inconteste, há mais de 20 (vinte) anos, consoante os termos contidos na própria petição inicial as f. 06, bem como da detida analise dos depoimentos das testemunhas inquiridas em juízo, pois, depreende-se que realmente o requerente estava na posse da área em litigio, que somente passou a ser molestada pelo requerido após a confecção da aludida planta georreferenciada no ano de 2011, sendo que até este momento a parte requerente respeitava a posse do requerido.

(...)

Com efeito, restou comprovado durante a inquirição das testemunhas que perante as pessoas que residem e transitam pela região a posse em questão pertencia ao requerido, que ali criava seu gado.

Corroborando, a testemunha José Roberto Nazaré, ouvido em juízo (f. 218), afirmou: "(...)

tem uns dois anos que eu trabalho para a dona Elisangela, tem cerca e pastagem na área dela, os vizinhos são o seu Rubens, João Villa do outro lado e o outro não lembro o nome (...) eu estava fazendo a cerca para a dona Elisangela, ai chegaram dois meninos lá a mando do seu Rubens e mandaram a gente parar o serviço, eu continuei trabalhando (...) o seu Rubens tem pastagem até hoje, tudo é pasto, a cerca antiga é beirando o mato (...)".

Já a testemunha Valdir Moreira Dias (f. 190), afirmou, grosso modo, que "(...) desde 93/94 já era do seu Rubens, já tinha a divisa, tem pouco tempo

que é do seu Ademir, a área do seu Ademir é mato, já a do seu Rubens é pasto, fiquei sabendo que o seu Ademir fez uma cerca dentro do pasto do seu Rubens, agora a cerca nova esta dentro do pasto do seu Rubens (...) quem desmatou aquela área ali foi o seu Rubens sim, desde 93/94, eu ajudei a desmatar, ele plantou capim e fez a cerca e mexia com gado (...) não sei não se o seu Rubens aceitou a construção dessa nova cerca não, tem a cerca do seu Rubens e ela é reta, não sei de nenhuma parte que faz curva não, ela é reta (...)"

(...)

Frise-se que só é possuidor quem tenha, de fato, o exercício, pleno ou não, de algum dos poderes inerentes à propriedade, sendo que a construção de 1 nova cerca, sem o consentimento do requerente, impedindo o acesso deste à área em litigio não induz atos de posse, mas sim de atos atentatórios à posse do requerido.

(...)

O esbulho também restou sobejadamente comprovado. A entrada do requerido no imóvel do requerente deu-se através de modo ilícito, descortinada durante a audiência de instrução, ocasião em que restou comprovado que o requerido sem o consentimento do requerente construiu nova cerca adentrando é érea, cuja posse era do requerente a mais de 20 anos, conforme se denota do depoimento das testemunhas.

(...)

Vê-se da petição inicial às f. 06 que a requerente afirma que constatou "erro na divisa do imóvel da requerente com o imóvel do requerido, ou seja, a cerca havia sido edificada em local diverso do que seria o correto (...) mormente a planta georreferenciada que apontava a cerca torta"

e que em outubro de 2011 começou a edificação de nova cerca.

Ora, é fácil perceber que o requerido não tinha qualquer ato material que induzisse ser o possuidor da referida área, sendo que a posse sempre foi inconteste da parte requerida.

Frise-se, por oportuno, que o requerido defende a legalidade de sua conduta com a simplória tese de que com a confecção da “planta georreferenciada” que em tese, teria constatado “erro de divisa” dos imóveis, amparava a conduta inquinada.

Dessume-se, da atenta leitura da contestação, que o requerido ter plena convicção de que sua conduta foi absolutamente hígida e imaculada, pois respaldada na aludida planta georreferenciada, que teria sido realizada mediante contratação unilateral, mediante documentos apresentados apenas pela própria requerente.

Contudo, como já dito alhures, em ação possessória não se discute domínio, mas apenas a posse.

Assim, a questão da divergência das divisas observadas após a confecção do georreferenciamento deve ser solvida pelo interessado através dos meios legais cabíveis, mas nunca com o uso da força e/ou através de ações possessórias, em que se tutela a posse, e não a extensão do domínio descortinado pelo memorial descritivo georreferenciado.

Sendo assim, diante de todo o acervo probatório condensado nos autos entendo que a parte requerida demonstrou sua posse sobre a área em litígio, dando a ela motivo pelo qual os pedidos iniciais devem ser julgados improcedentes.

FORTE EM TAIS FUNDAMENTOS, e por tudo mais que dos autos consta, julgo improcedentes os pedidos veiculados na petição inicial, extinguindo o feito com resolução do mérito nos termos do art. 269, inc. I, revogando a liminar concedida às f. 64-69, e determino seja o requerido reintegrado na posse da área descrita na inicial, erguendo as cercas nos mesmo locais em que se encontravam.(...)”.

Pois bem.

Primeiramente com relação a alegação de acordo entre as partes, é elementar que o recurso cabível para omissão nas decisões judiciais são os Embargos Declaratórios, e de acordo com a jurisprudência estável, integra e coerente “a omissão da sentença não pode ser suprida em segunda instancia se operada a preclusão”

Ainda, quanto ao requerimento de acolhimento de cerceamento de defesa, relativamente a oitiva da testemunha Jonatas Lima Galadino ouvida pelo Juízo Deprecado, não merece acolhimento; pois tal fato não importou em prejuízo a defesa da apelante, até porque a contradita poderia ter sido realizada perante o próprio Juízo Deprecante, quando em audiência, bem como quando do deferimento da prova oral pelo Magistrado Singular, com a consequente determinação de expedição da carta precatória.

Assim, não há falar em cerceamento de defesa, pois o juízo a quo não considerou os referidos documentos como motivação para julgamento do feito; assim, inexiste qualquer prejuízo à parte apelante.

Ademais, não caracteriza afronta aos princípios constitucionais da ampla defesa e do devido processo legal a ausência de intimação dos patronos para comparecimento na Audiência em que foi adquirida tal testemunha, quando presentes nos autos todos os elementos necessários ao convencimento do juiz, assegurando maior celeridade e economia processuais o julgamento antecipado da lide.

De acordo com a sistemática processual civil, o Magistrado pode julgar antecipadamente a lide, nos termos vertidos no artigo 330, incisos I e II do Código de Processo Civil ou designar audiência de conciliação e eventual saneamento do feito, como estabelecido no artigo 331 do mesmo comando processual.

De igual modo, de acordo com o artigo 355 do CPC:

‘O juiz jugará antecipadamente o pedido, proferindo sentença com resolução de mérito, quando:

I – não houver necessidade de produção de outras provas; ’.

Nesse sentido, a finalidade das provas é a formação da convicção do julgador em torno dos fatos, razão pela qual o juiz é o destinatário das provas, visto que é ele que deverá se convencer das verdades dos fatos para dar a solução jurídica à demanda.

Portanto, o juiz pode dispensar a produção das provas que achar desnecessária à solução do feito, conforme lhe é facultado pela lei processual, sem que isso configure supressão do direito de defesa das partes.

Conforme a dicção do art. 1.210 do Código Civil:

"O possuidor tem direito a ser mantido na posse, em caso de turbação, restituído no de esbulho, e segurado de violência iminente, se tiver justo receio de ser molestado".

Assim, para que o possuidor injustamente desapossado do bem obtenha provimento jurisdicional de manutenção de posse, devem ser preenchidos, de forma clara, os requisitos previstos no artigo 561 do Código de Processo Civil, vigente à época do ajuizamento da ação, o que configura, indiscutivelmente, ônus do autor da demanda, in verbis:

"Incumbe ao autor provar:

I - a sua posse;

Il - a turbação ou o esbulho praticado pelo réu;

III - a data da turbação ou do esbulho;

IV - a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção; a perda da posse, na ação de reintegração".

Nas lições de Paulo Nader:

"Como a própria denominação indica, a reintegração se destina a devolver a posse ao titular, que dela foi destituído mediante esbulho - prática de apossamento por violência, ação clandestina ou abuso de confiança. (NADER, Paulo. Curso de direito civil, volume 4: direito das coisas. 7. ed. rev. atual e ampl. Rio de Janeiro: Forense, 2016, p. 111)".

A apelante manifesta-se inconformada, sob a alegação de que não restaram claros os requisitos do art. 561 do CPC na r. sentença. Porém, ao analisarmos os autos, conclui-se que o apelo não merece provimento.

Importante salientar, a guisa de introdução, que a ação de manutenção de posse é fundada na posse, manejada quando a posse é perdida em virtude de ato de agressão chamado de esbulho, surge, àquele que o sofreu a ação supramencionada, pela qual o autor objetiva recuperar a posse de que foi privado pelo esbulho.

O que se extrai dos autos, é que o apelado produziu as provas necessárias para comprovar os requisitos acima elencados, de modo que é imperiosa a procedência da ação de reintegração e, consequentemente, o desprovimento deste apelo.

Tanto é assim, que a própria apelante afirmou: “(...) que comprou a propriedade e nunca conferi as divisas, que o Rubens usava aquela área mesmo (...) que não cheguei a falar com o Rubens sobre os novos marcos da divisa (...) ai eu mandei construir a nova cerca mesmo (...)” (fls. autos principais 219/220); o que de fato confirma o alegado pelo autor ora apelado.

Ainda, diante das testemunhas arroladas nos autos, na qual hei por bem citar primeiramente - Sr. Carlos Villa, inquirida na audiência de instrução e julgamento (f. 246) afirma: ‘que conhece a área há uns 20 (vinte) anos, que o ocupante é o Rubens; que a área em litigio foi o seu Rubens que derrubou a mata e semeou capim, antes não tinha ninguém sobre a área, apenas o seu Rubens mesmo.’.

Segunda testemunha Luiz Piai (f. 218), afirmou, grosso modo, que "(...) o seu Rubens fez a picada e levantou a cerca retinha, enquanto a área era

minha nunca teve problema nenhum, quando me chamaram lá eu fiquei até surpreso, porque desde 93 mis fizemos as medidas e foi feita essa cerca ai, sempre foi retinha, nunca teve curva nenhuma não, eu vendi 150 alqueires (...) eu vendi em 94, nunca teve nenhuma briga por causa da divisa não (...) o seu Rubens começou abrir aquela área (...) eu vendi essa área em 94, eu vendi 150 alqueires que era o que eu tinha, o seu Rubens nunca invadiu minha área não (...)"

Vale ressaltar, que a requerida ora apelante defende a legalidade de sua conduta com a simplória tese de que com a confecção da “planta georreferenciada” teria constatado “erro na divisa” dos imóveis, motivo pelo qual entende que não houve qualquer agressão a posse da requerida; porém, diante demonstrado nos autos e diante as testemunhas e fotos das edificações não recentes, tem-se que realmente quem detém melhor posse na fração da área em discussão, é o apelado, que ali se encontra há mais de 20 (vinte) anos.

Ainda, que houve a ocorrência do esbulho, eis que a entrada do requerido no imóvel do requerente deu-se através de modo ilícito, descortinada durante a audiência de instrução, ocasião em que restou comprovado que o requerido sem o consentimento do requerente construiu nova cerca adentrando à área, cuja posse era do requerente a mais de 20 anos, conforme se denota do depoimento das testemunhas.

In caso, a apelante não conseguiu demonstrar que exerce posse sobre o lote objeto da lide.

Por outro lado, no que diz respeito à alegação de que o apelado não conseguiu comprovar sua posse anterior, tenho que razão não assiste à apelante.

Portanto, preenchidos os requisitos legais, ou seja, a posse preexistente do requerente ora apelado, o esbulho praticado pela requerida ora apelante, e a data da perda da posse, o pedido de reintegração de posse é procedente, em relação à área descrita na inicial.

Nesse cenário, à míngua de demonstração do exercício de posse anterior do apelado, a improcedência da pretensão da apelante constitui medida imperativa.

O que se extrai dos autos, portanto, é que o conjunto de provas carreadas permite a afirmação segura de que o apelado foi esbulhado em sua posse, fato que enseja a manutenção da r. sentença combatida. Este e. Tribunal já decidiu que a reintegração exige a convergência dos requisitos previstos no art. 561 do CPC.

Deixo de condenar o apelante em má-fé por não vislumbrar preenchidos os requisitos do artigo 80, do NCPC.

Diante do exposto, mantido o decisum em todos os seus termos.

Com estas considerações, DESPROVEJO o recurso.

Para os fins do §11º., do artigo 85 do CPC, majoro em 1% os honorários advocatícios, totalizando-os em 11% sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/11/2021